Tribunal: TJES
Processo: 5007588-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução; Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007588-08.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KELVIN WAGEMMACHER DA FONSECA ROCHA

AGRAVADO: EVANDRO DA SILVA LEMOS e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – TUTELA ANTECIPADA PARA EXCLUSÃO DO AGRAVANTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1.
Em que pese
a decisão
monocrática

embargad
a
ter reconhecido
a intempestividade do recurso de
agravo de instrumento interposto
pel
o

ora
embargante,
este
trouxe
a
os autos a informação
extraída do Sistema
PJES
de Primeiro Grau de Jurisdição
,
de
que
a
ciência da decisão
objeto do agravo interposto foi certificada
em
25/07/2022
,
tendo, ainda
indic
ado
o termo final
para interposição do recurso
n
o dia
22/08/2022
.

2.

Neste contexto, considerando a informação extraída do
S
istema PJE de que o prazo final para interposição do Recurso seria
25/08/2022
,
em razão da
suspensão dos prazos processuais
entre os
dia
s
07
e
22 de julho de 2022,

é certo que
ta
is

eventos
não pode
m
causar prejuízo ao
ora
embargante,
eis que de boa-fé confiou nas informações disponibilizadas no
Sistema
P
JE
, conforme entendimento
da Corte Especial
do STJ
no julgamento do
EAREsp 688.615/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2020, DJe 09/03/2020.

3.
E
m homenagem aos princípios da economia processual e da celeridade,
pass
a-se
,
nesta ocasião,
a analisar
as razões do Agravo In
strumento

interposto pelo
Embargante.

4.
A questão controvertida nos autos cinge-se em verificar se
o
autor,
ora
agravante,
preencheu os requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada
quanto a sua retirada da sociedade empresária
.

5.
Em que pese
m
a
s
alegaç
ões

do agravante
de
ausência da
affectio societatis;

abertura de nova empresa
que presta os mesmos serviços e utiliza-se dos mesmos equipamentos e portfólios da empresa agravada;

bem como
a sua
insatisfação quanto a forma de administração da sociedade
pelo agravado Jairo
,
tais
razões
não se mostram suficientes para a
conce
ssão d
a tutela
de urgência recursal
pretendida.

6.
Os
fatos narrados na exordial e
documentos juntad
o
s

(
cópia da notificação extrajudicial, contrato social,
print
s
d
e
conversas, boletim de ocorrência e relação de patrimônio),
merecem análise detalhada a fim de se verificar a existência de irregularidades, não podendo ser apreciados em mera análise perfunctória.

7.

N
ão obstante
se reconheça que a retirada de sociedade empresária constitui direito do sócio desde que haja a notificação dos demais sócios
,
a
notificação enviada aos agravados acerca da intenção d
o

a
gravante
de
se retirar da sociedade não se pode considerar o ato, de
per si
, causa justificadora do provimento liminar, vez que há mais elementos que envolvem a questão
(
comprovação da quebra
d
a

affectio societatis
, abertura de nova empresa que presta o mesmo serviço e utiliza dos mesmos equipamentos e portfólios da empresa agravada)
,
que devem ser esclarecidos e comprovados
durante a fase de instrução do feito, com a instauração do contraditório e ampla defesa.

8.

Embargos de Declaração acolhidos para
atribuir-lhes efeitos infringentes e
reformar a decisão monocrática
embargada
. Agravo In
strumento
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento aos embargos de declaração interpostos, com efeitos infringentes, para reformar a decisão monocrática embargada e, ato contínuo, negar provimento ao Agravo Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5007588-08.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KELVIN WAGEMMACHER DA FONSECA ROCHA

AGRAVADO: EVANDRO DA SILVA LEMOS, JAIRO SIQUEIRA
INTERESSADO: INSIDE FILMS AUDIO VISUAL LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIZ ALFREDO ROCHA LIMA - ES32626, NAYARA LUIZA DA SILVA CAMPOS - MG165048, JESSICA CIRILO DE OLIVEIRA - MG157873

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de declaração
inter
postos por
KELVIN WAGEMMACHER DA FONSECA ROCHA
contra a Decisão Monocrática ID 4149915, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
EVANDRO DA SILVA LEMOS, JAIRO SIQUEIRA e INSIDE FILMS ÁUDIO VISUAL LTDA.
, em razão de sua intempestividade.

Irresignado, o
e
mbargante sustenta que
(1)

há contradição na decisão monocrática embargada, tendo em vista que a data da ciência da decisão proferida pelo juízo
a quo
registrada pelo sistema PJE foi
em
25/07/2022, constando a data limite para manifestação o dia 22/08/2022, tendo o agravo de instrumento sido protocolizado em 17/08/2022;
(2)

não pode ser prejudicado por esse fato, pois
houve
informação do próprio sistema PJES de que o prazo final seria no dia 22/08/2022;
(3)
a própria secretaria da vara certificou que houve a suspensão dos prazos processuais dos processos que tramitam pelo sistema PJES no período de 07 a 22 de julho de 2022, nos termos do ato normativo nº 093/2022.

Nesse sentido, pugna pelo provimento dos aclaratórios opostos para reconhecer a contradição supramencionada, aplicar o efeito modificativo e, assim, submeter o Agravo Instrumento a julgamento.

Pois bem.

Após analisar os autos,
verifica-se
que

os
presentes
aclaratórios merecem provimento.
S
enão vejamos.

Em que pese
a decisão
monocrática

embargad
a
ter reconhecido
a intempestividade do recurso de
agravo de instrumento interposto
pel
o

ora
embargante,
este
trouxe
a
os autos a informação
extraída do Sistema
PJES
de Primeiro Grau de Jurisdição
,
de
que
a
ciência da decisão
objeto do agravo interposto foi certificada
em
25/07/2022
,
tendo, ainda
indic
ado
o termo final
para interposição do recurso
n
o dia
22/08/2022

(
ID 4282142, fl.02
)
.

Ressalta-se, ainda, que a secretaria da vara
de origem
certificou que houve suspensão dos prazos processuais nos processos que tramitam pelo sistema PJES no período de 07 a 22 de julho de 2022, conforme Ato Normativo nº 093/2022,
o que justifica o registro de ciência da decisão feito pelo
S
istem
a
PJE
apenas
na data de 25/07/22
.

Neste contexto, considerando a informação extraída do
S
istema PJE de que o prazo final para interposição do Recurso seria
25/08/2022
,
em razão da
suspensão dos prazos processuais
entre os
dia
s
07
e
22 de julho de 2022,

é certo que
ta
is

eventos
não pode
m
causar prejuízo ao
ora
embargante,
eis que de boa-fé confiou nas informações disponibilizadas no
Sistema
P
JE
, conforme entendimento
da Corte Especial
do STJ
no julgamento do
EAREsp 688.615/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2020, DJe 09/03/2020.

P
ortanto,
diante da contradição existente,
sem maiores delongas, reconheço ser hipótese de
Provimento

aos aclaratórios
interpostos
para reformar a decisão monocrática
(ID
4149915
)

que
negou seguimento ao

Agravo de Instrumento
em razão de sua intempestividade
.

Nesse sentido,

em homenagem aos princípios da economia processual e da celeridade,
passo,
nesta ocasião,
a analisar
as razões do Agravo
de Instrumento interposto pelo ora e
mbargante.

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
KELVIN WAGEMMACHER DA FONSECA ROCHA
contra
a D
ecisão ID 3142015,
proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória nos autos da
A
ção declaratória de sócio de fato c/c dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres
ajuizada
em face de
EVANDRO DA SILVA LEMOS, INSIDE FILMS
Á
UDIO VISUAL LTDA. e JAIRO SIQUEIRA
,
que
indeferiu o pedido liminar para retirada do agravante dos quadros sociais em comento.

Em suas razões
recursais

(
ID 3142007
)
, sustenta o agravante que:
1
)
tem suportado diversos prejuízos em razão da sua permanência no quadro de sócios da sociedade, ora agravada;
2
)
não bastasse a má-fé dos agravados ao darem sequência as atividades da Inside Films Áudio Visual L
tda
., sob outro nome fantasia
e
sem a participação do agravante, mediante o uso dos equipamentos desta e para os clientes do seu portfólio, ainda se furtam das obrigações contraídas com clientes e fornecedores do terceiro agravado
(Jairo Siqueira)
, sem qualquer expectativa ou intenção em resolver a situação em conjunto com o agravante, fazendo com que ele assuma a integralidade das responsabilidades inerentes a uma sociedade ativa e que possui três sócios;
3
)
mesmo após o envio de notificação extrajudicial os agravados não se esforçaram em resolver a situação, tendo a decisão agravada ignorado a vontade do agravante,
ao não reconhecer
que
a
sua
manutenção no
s quadros societários
lhe traz

p
rejuízo flagrante.

Embasado nesses argumentos e alegando a presença do risco de dano presente na sua manutenção nos quadros sociais por mais tempo e a iminente ameaça a sua honra e patrimônio pessoal,
além
da probabilidade do direito demonstrada nos documentos apresentados, requer a concessão da medida liminar a fim de lhe retirar de imediato dos quadros sociais da empresa agravada.

Os agravados, devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões.

Assim, antes de adentrar no mérito da controvérsia, faz-se necessário um breve relato dos fatos dos autos originários.

O
ora agravante
ajuizou ação declaratória de sociedade de fato c/c dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres em face d
os

ora agravados,
com pedido de tutela de urgência.

Narr
ou
, em síntese, que em 14/09/2018 adquiriu participação societária e passou a titularizar 25 mil quotas sociais, corresponde
nte
s
a 50% do capital social da
empresa
agravada,
INSIDE
FILMES
Á
UDIO VISUAL LTDA.
, que tinha como sócio remanescente o agravado
Evandro da Silva Lemos
, também titular de 50% do capital social, passando a atuar em conjunto nas atividades sociais, tanto de gestão do negócio quanto dos atos constitutivos.

Em 2020, o agravado
Jairo Siqueira

manifestou interesse em fazer parte da sociedade e, após as tratativas, em 29/06/2020,
o mesmo foi admitido na sociedade
,
com
o percentual de 30% do capital social da empresa e, mesmo não tendo ocorrido a alteração contratual perante a junta comercial, houve a cessão das quotas sociais, distribuída
s
na seguinte proporção: 35% para Evandro, 35% para Kelvin e 30% para Jairo, que passou a agir em nome da sociedade.

Após
o ingresso
do agravado Jairo
na sociedade
houve divergência de interesses
entre os sócios
, o que,
segundo alega o recorrente,
ensejou
a
quebra d
a
afectio societatis,
ocasião em que foram apresentadas diversas propostas formuladas por Jairo para aquisição da participação societária do agravante, sem êxito
.

Por ta
is
raz
ões
os agravados constituíram uma nova sociedade,
denominada

FERVO DIGITAL
,
com
ofer
ta d
os mesmos serviços
e

utiliza
ção
do
mesmo
portfólio,
além
de diversos equipamentos da
empresa agravada
.

Diante disso,
o recorrente
tentou realizar um acordo com os agravados
para
a
sua saída da sociedade
, sem êxito, motivo pelo qual ajuizou a ação
originária,

na qual
postulo
u
a tutela de urgência para determinar, em caráter liminar, a
sua
retirada do quadro societário da empresa agravada, mediante ofício à Junta Comercial do Estado de Vitória e à Receita Federal.

O juízo
a quo
proferiu
a
decisão objeto do presente recurso, postergando a análise
do pedido de tutela provisória de urgência antecipada após o regular contraditório,
por entender que os fatos não estão devidamente esclarecidos
.

Pois bem.

A questão controvertida nos autos cinge-se em verificar se
o
autor,
ora
agravante,
preencheu os requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada
quanto a sua retirada da sociedade empresária
.

Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil indica como pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo. Outrossim, o mesmo dispositivo legal aponta, tratando-se a tutela de natureza antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão
.

Em análise sumária dos autos, n
ão vislumbro razões para permitir, neste momento processual, a retirada da parte agravante do quadro societário da empresa.
Explico
.

Em que pese
m
a
s
alegaç
ões

do agravante
sobre

a quebra
da
affectio societatis,

a
abertura de nova empresa
que presta os mesmos serviços e utiliza-se dos mesmos equipamentos e portfólios da empresa agravada,

bem como
a sua
insatisfação quanto a forma de administração da sociedade
pelo agravado Jairo
,
tais
razões
não se mostram suficientes para a
conce
ssão d
a tutela
de urgência recursal
pretendida.

C
o
mo bem salientou o magistrado de primeiro grau,
tal pleito só deve ser enfrentado sem ouvir a parte contrária naquelas hipóteses em que se encontra em jogo um interesse que ou é
atendido
de imediato ou não mais poderá sê-lo adequadamente
a posteriori,
o que não é o caso dos autos, sendo necessária a instauração do contraditório.

Os
fatos narrados na exordial e
documentos juntad
o
s
,
tais como
cópia da notificação extrajudicial (ID 9852290), contrato social (ID 9852080),
print
s

d
e
conversas (IDs 9852088, 9852265 e 9852556), boletim de ocorrência (ID 9852276) e relação de patrimônio (ID 9852270),
merecem análise detalhada a fim de se verificar a existência de irregularidades, não podendo ser apreciados em mera análise perfunctória.

N
ão obstante
se reconheça que a retirada de sociedade empresária constitui direito do sócio desde que haja a notificação dos demais sócios
1
,
a
notificação enviada aos agravados acerca da intenção d
o

a
gravante
de
se retirar da sociedade não se pode considerar o ato, de
per si
, causa justificadora do provimento liminar,
vez que há mais elementos que envolvem a questão
(
comprovação da quebra
d
a

affectio societatis
, abertura de nova empresa que presta o mesmo serviço e utiliza dos mesmos equipamentos e portfólios da empresa agravada)
,
que devem ser esclarecidos e comprovados
durante a fase de instrução do feito, com a instauração do contraditório e ampla defesa.

Ness
e

sentido
, já se manifestou este e. Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES - DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RELATIVA À FORMALIZAÇÃO DA RETIRADA DE SÓCIOS NA JUNTA COMERCIAL - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na hipótese em apreço, a parte recorrente pretendeu em sede de tutela antecipada a determinação judicial para que fosse registrada na Junta Comercial a retirada de sócios da sociedade. 2. Nos termos do art. 1.029 do Código Civil, é direito dos sócios se dissociarem da sociedade, devendo, para tanto, notificar antecipadamente os demais sócios. Muito embora a parte agravante, com arrimo no art. 1.029 do CCB e do art. 5º, inciso XX da CF, pretenda se retirar da empresa, destaca-se que os efeitos financeiros dessa retirada, como a distribuição de haveres e deveres, obstam o imediato registro da alteração contratual e formalização da retirada na Junta Comercial, devendo ser aguardada a apresentação da contestação e a instrução probatória antes de ser determinada a formalização da retirada dos sócios da empresa. Precedentes do TJSP e do TJMG. 3.
Ademais, apresenta-se temerária a autorização antecipada para a retirada dos sócios da sociedade, tendo em vista que o exaurimento do pedido do agravo repercutiria em efeitos irreversíveis, portanto reputa-se escorreita a r. decisão de origem. 4. Recurso conhecido e improvido
. (TJ-ES - AI: 00075289720168080011, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 18/10/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2016)

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial de alguns Tribunais Pátrios:

TJSP - SOCIEDADE LIMITADA. RETIRADA DE SÓCIO. DISSOLUÇÃO PARCIAL. Pretensão do agravante ao registro imediato junto à JUCESP da retirada do sócio. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela requerida com este fim. O agravado pretenderia, com fundamento no art. 1029, do Código Civil, retirar-se da sociedade. Contudo, há verdadeira disputa em relação aos haveres e, por isso, a questão referente ao imediato registro da alteração contratual somente poderá ser decidida após a oitiva do agravado, que, como se viu do exame das peças processuais, se nega a formalizar o ajuste, o que afasta, portanto, a alegação de que os fatos se referem à mera retirada (art. 1029, do CC) e não, efetivamente como ocorre, dissolução parcial da sociedade. Cumpre observar que o agravado, na notificação encaminhada ao agravante, expressamente se referiu a verbas que deixaram de ser pagas a ele, que teria atuado em contratos celebrados em favor da empresa. Assim, não se pode ter como segura a alegação de que inexiste crédito em favor do agravante, ao contrário do que foi alegado pelo agravante. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2129457-32.2015.8.26.0000; Ac. 8686573; Campinas; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Carlos Alberto Garbi; Julg. 03/08/2015; DJESP 12/08/2015)

TJMG - EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. TUTELA ANTECIPADA. AUSENTES REQUISITOS. DECISÃO REVOGADA.
Uma vez não demonstrada a prova inequívoca capaz de levar à verossimilhança das alegações, haja vista que a comprovação das alegações iniciais e a conseq
u
ente quebra da affectio societatis, que ensejariam da dissolução societária, só restarão definitivamente reconhecidas após a instalação do contraditório, principalmente se considerada as alegações do réu em sua peça recursal no que se refere à existência de débitos pendentes, é de se revogar a concessão da tutela antecipada.
(Agravo de Instrumento Cv 1.0024.12.184939-2/001, Relator (a): Des.(a) Tibúrcio Marques, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2013, publicação da sumula em 13/09/2013).

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios interpostos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e REFORMAR

a decisão monocrática ID
4149915
e, ato contínuo,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Instrumento interposto pelo embargante, mantendo a decisão agravada que postergou a análise do pedido de tutela provisória de urgência antecipada após o regular contraditório.

É como voto.

1
(STJ - REsp: 1403947 MG 2013/0309555-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.